Tribunal: TJSP
Processo: 2204948-98.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade configurada em relação à arguição de impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Incidente de Liquidação de Sentença. Decisão que não comportava o pretendido reparo, tendo em vista que é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial excepcionalmente, comprovada a litigiosidade excessiva. EMBARGOS

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade configurada em relação à arguição de impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Incidente de Liquidação de Sentença. Decisão que não comportava o pretendido reparo, tendo em vista que é cabível a condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial excepcionalmente, comprovada a litigiosidade excessiva. EMBARGOS ACOLHIDOS, mas sem efeito modificativo.*